Tribunal: TJES
Processo: 5014976-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014976-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NARRA A AUTORA QUE É IDOSA RECEBENDO O VALOR DE 01 SALÁRIO MÍNIMO EM APOSENTADORIA. EM CERTO MOMENTO PERCEBEU A REDUÇÃO DE SEUS PROVENTOS, SENDO QUE APÓS PROCURAR O INSS DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE UMA RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM PARCELAS DE R$109,00. O EMPRÉSTIMO “SUPOSTAMENTE” CONTRATADO, E QUE A AUTORA DESCONHECE, POSSUI O VALOR DE R$3.866,55, SENDO QUE OS DESCONTOS OCORREM DESDE 2018, PORÉM, SÓ TOMANDO CIÊNCIA DO OCORRIDO NO ANO DE 2022. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS QUE TOTALIZAM R$5.559,00 E B) DANOS MORAIS NO VALOR R$7.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL E O DÉBITO DELA DECORRENTE, B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E C) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DE R$11.118,00, JÁ EM DOBRO, FICANDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO NO VALOR DE R$762,15. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA APRESENTANDO QUESTÕES PRELIMINARES E, CASO SUPERADAS, PARA NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FUNDAMENTO UTILIZADO EM SENTENÇA ACERCA DA DIVERSIDADE DOCUMENTAL QUE NÃO PODE PREVALECER SEM A PROVA TÉCNICA CONSIDERANDO QUE SE TRATAM DE DOCUMENTOS VISIVELMENTE DE ÉPOCAS DISTINTAS (ID 5271768 x ID 5271986), NÃO AJUDANDO A ELUCIDAR A TESE APRESENTADA PELA DEFESA, A QUAL GUARDA VEROSSIMILHANÇA. ATRELADO A ISSO O FATO DA CONTRATAÇÃO SER NA MESMA PRAÇA EM QUE RESIDE A AUTORA, INCLUSIVE COM DADOS DE RESIDÊNCIA QUE SE COADUNAM COM O ENDEREÇO AINDA ATUAL DA PARTE AUTORA. PARTE AUTORA QUE EMBORA TENHA SE MANIFESTADO ACERCA DO INTERESSE EM PRONUNCIAMENTO EM SEDE DE RÉPLICA (ID 5271990) DEIXOU FLUIR O PRAZO SEM SE PRONUNCIAR, CONFORME CERTIFICADO NO ID 5271992. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO QUE PERDUROU POR MAIS DE 50 MESES EM FACE DE CONTESTAÇÃO QUE SUSTENTA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA POR MEIO DE REFINANCIAMENTO COM PORTABILIDADE DA DÍVIDA CONTRATUAL. QUE EXIGE REALIZAÇÃO DA PROVA POR
EXPERT
.
PROVA PERICIAL NÃO PERMITIDA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO LHE DOU PROVIMENTO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E, POR CONSEGUINTE, DECLARAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)